Tribunal: STJ
Processo: 8000009-80.2017.8.05.0237
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911334 - BA (2025
/0134392-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
ADVOGADOS
: VANDILSON PEREIRA COSTA - BA013481
CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO - BA019545
AGRAVADO
: LETICIA SOUZA DA SILVA
AGRAVADO
: ALINE DOS SANTOS NASCIMENTO FERREIRA
AGRAVADO
: CRISTIANE RIBAS PINTO CERQUEIRA
AGRAVADO
: SUZANA BITTENCOURT DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ELISABETH VIANA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ERIKA
RAFAELA
SOBRAL
MACHADO
MATOS
CARNEIRO
AGRAVADO
: ANA RITA SILVA RIBEIRO
AGRAVADO
: RAFAELA BRAGA PEREIRA VELOSO
AGRAVADO
: RAFAELA PIRES LEAL CARDOSO
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS.

IMPUGNAÇÃO

SÚMULA
211/STJ.
GENÉRICA.
1. No caso, a Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial por três fundamentos: (a) inadequação da via eleita para
impugnação de violação de dispositivos constitucionais; (b) ausência de
ofensa ao
do
(c) incidência da
ante
art. 1.022
CPC/2015;
Súmula 211/STJ,
Documento eletrônico VDA52437830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 72e337c9-0300-48ad-be05-23ca548ac9c4

a ausência de prequestionamento dos artigos 371, do
e 7o, IX,
CPC/2015,
da Lei n. 8.080/90.
2. Em nova análise, evidencia-se que, de fato, o ora agravante não
impugnou satisfatoriamente a aplicação da
bem como a
Súmula 211/STJ,
inadequação do recurso especial para impugnação à violação de
dispositivos constitucionais.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/11/2025 17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52437830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 72e337c9-0300-48ad-be05-23ca548ac9c4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911334 - BA (2025
/0134392-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
ADVOGADOS
: VANDILSON PEREIRA COSTA - BA013481
CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO - BA019545
AGRAVADO
: LETICIA SOUZA DA SILVA
AGRAVADO
: ALINE DOS SANTOS NASCIMENTO FERREIRA
AGRAVADO
: CRISTIANE RIBAS PINTO CERQUEIRA
AGRAVADO
: SUZANA BITTENCOURT DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ELISABETH VIANA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ERIKA
RAFAELA
SOBRAL
MACHADO
MATOS
CARNEIRO
AGRAVADO
: ANA RITA SILVA RIBEIRO
AGRAVADO
: RAFAELA BRAGA PEREIRA VELOSO
AGRAVADO
: RAFAELA PIRES LEAL CARDOSO
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS.

IMPUGNAÇÃO

SÚMULA
211/STJ.
GENÉRICA.
1. No caso, a Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial por três fundamentos: (a) inadequação da via eleita para
impugnação de violação de dispositivos constitucionais; (b) ausência de
ofensa ao
do
(c) incidência da
ante
art. 1.022
CPC/2015;
Súmula 211/STJ,
Documento eletrônico VDA51794608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:40
Código de Controle do Documento: 8a2ff4d5-563c-4a48-a181-c261290a2fc4

a ausência de prequestionamento dos artigos 371, do
e 7o, IX,
CPC/2015,
da Lei n. 8.080/90.
2. Em nova análise, evidencia-se que, de fato, o ora agravante não
impugnou satisfatoriamente a aplicação da
bem como a
Súmula 211/STJ,
inadequação do recurso especial para impugnação à violação de
dispositivos constitucionais.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de São Gonçalo dos
Campos contra decisão de fls. 514/516 (e-STJ) que não conheceu do
agravo em recurso especial, porquanto não impugnados especificamente
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Os agravantes, em suas razões, argumentam que, na espécie, não
incide o óbice da
visto não ser o caso de aplicação dos
Súmula 182/STJ,
óbices reconhecidos na origem.
Com impugnação (fls. 530/535, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada. Vejamos.
Documento eletrônico VDA51794608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:40
Código de Controle do Documento: 8a2ff4d5-563c-4a48-a181-c261290a2fc4

No caso, o Tribunal de origem deu provimento à apelação das autoras
para "condenar o Município ao pagamento das diferenças entre a
remuneração efetivamente paga e a devida às autoras desde o ingresso
(fl. 380, e-STJ), no seguintes
no serviço público (julho e agosto de 2016)"
termos (fl. 373, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA
PROCEDENTE. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
GONÇALO DOS CAMPOS. ENFERMEIRAS. REMUNERAÇÃO
PAGA DESDE O ANO DE 2016 EM VALOR INFERIOR AO FIXADO
NA
REQUERIMENTO DOS VALORES DEVIDOS
LEI 766/2011.
DESDE O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO
DE
QUALQUER
PARCELA.
DEVER
DE
PAGAMENTO RETROATIVO CONFIGURADO. PRECEDENTES.
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO CRÉDITO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA ADOTADA NO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ
ATÉ
O
INÍCIO
DA
VIGÊNCIA
DA
EC
113/2021.
IRRETROATIVIDADE.
SEGURANÇA
JURÍDICA.
SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
A Vice-Presidência do Tribunal inadmitiu o recurso especial aos
seguintes fundamentos (fls. 450/453, e-STJ, negritei e sublinhei):
1. Da alegação de contrariedade aos arts. 5o, inciso XXXV, 93, inciso
IX, da Constituição Federal:
De início cumpre-me esclarecer que ofensa a dispositivo constitucional
é objeto de recurso próprio, não amparado no âmbito do Recurso
, a teor do disposto no
alínea a, da Carta
Especial
art. 102, inciso III,
Magna, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
[...]
2. Da alegação de contrariedade ao
do Código de
art. 1.022, inciso II,
Processo Civil:
O acórdão recorrido não violou os dispositivos de lei federal acima
mencionados, quando se verifica que a matéria necessária à solução
da lide foi devidamente enfrentada pelos acórdãos recorridos, que
emitiram pronunciamentos de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da recorrente. A jurisprudência do
Documento eletrônico VDA51794608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:40
Código de Controle do Documento: 8a2ff4d5-563c-4a48-a181-c261290a2fc4

Superior Tribunal de Justiça se encontra assentada no sentido de que a
alegação de ausência de fundamentação e a negativa de prestação
jurisdicional não devem ser confundidas com a adoção de razões
contrárias aos interesses da parte, quando se constata que o acórdão
impugnado decidiu de modo claro e fundamentado, como ocorre na
hipótese dos autos.
[...]
3. Da alegação de contrariedade ao
do Código de Processo
art. 371
Civil e
o, IX, da lei federal no 8.080/90:
art. 7
Em relação a suposta transgressão aos artigos supracitados, não se abre a
via especial à insurgência pela alínea "a" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal, pois não foram objeto de pronunciamento por
parte do acórdão recorrido, tal circunstância enseja a incidência da
que enuncia ser
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça
“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo”, bem como a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal,
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando
aplicada por analogia,
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, para
configurar-se a existência do prequestionamento é necessário que a
causa tenha sido decidida à luz dos dispositivos supramencionados,
bem como seja exercido juízo de valor acerca dos dispositivos
apontados. Desse modo, forçoso reconhecer a ausência do essencial
prequestionamento, requisito viabilizador da ascensão recursal, no que se
refere ao tema supramencionado. [...]
Em nova análise, evidencia-se que o ora agravante, de fato, não
impugnou satisfatoriamente referida fundamentação, pois: (a) no que diz
respeito à ausência de prequestionamento dos artigos 371, do CPC/2015,
e 7o, IX, da Lei Federal n. 8.080/90, admitiu que não foi exercido juízo de
valor pela Corte de origem, ao argumentar que "em que pese tenha o
agravante oposto os embargos de declaração com o intuito específico de
enfrentamento da questão, o acórdão resultante do julgamento dos
(fl. 478, e-STJ, negritei);
"
aclaratórios passou à margem dessa discussão
(b) sequer abordou a questão relativa à inadequação do recurso especial
para impugnação de violação dos artigos 5o, XXXV, e 93, IX, da
Constituição Federal.
Diga-se que "é entendimento pacificado nesta Corte Superior de
que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que
Documento eletrônico VDA51794608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:40
Código de Controle do Documento: 8a2ff4d5-563c-4a48-a181-c261290a2fc4

a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo em
recurso especial, ante a aplicação, por analogia, da
"
Súmula 182/STJ
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.852.408/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
25/8/2025.
Ante o exposto,
provimento ao agravo interno.
nego
É o voto.
Documento eletrônico VDA51794608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:40
Código de Controle do Documento: 8a2ff4d5-563c-4a48-a181-c261290a2fc4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.911.334 / BA
Número Registro: 2025/0134392-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80000098020178050237
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
ADVOGADOS : VANDILSON PEREIRA COSTA - BA013481
CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO - BA019545
AGRAVADO
: LETICIA SOUZA DA SILVA
AGRAVADO
: ALINE DOS SANTOS NASCIMENTO FERREIRA
AGRAVADO
: CRISTIANE RIBAS PINTO CERQUEIRA
AGRAVADO
: SUZANA BITTENCOURT DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ELISABETH VIANA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ERIKA RAFAELA SOBRAL MACHADO MATOS CARNEIRO
AGRAVADO
: ANA RITA SILVA RIBEIRO
AGRAVADO
: RAFAELA BRAGA PEREIRA VELOSO
AGRAVADO
: RAFAELA PIRES LEAL CARDOSO
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - ENQUADRAMENTO
Documento eletrônico VDA52417666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:32
Código de Controle do Documento: 9c3ce8c2-3279-422a-b28f-673ff4dc9f7d

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
ADVOGADOS : VANDILSON PEREIRA COSTA - BA013481
CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO - BA019545
AGRAVADO
: LETICIA SOUZA DA SILVA
AGRAVADO
: ALINE DOS SANTOS NASCIMENTO FERREIRA
AGRAVADO
: CRISTIANE RIBAS PINTO CERQUEIRA
AGRAVADO
: SUZANA BITTENCOURT DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ELISABETH VIANA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ERIKA RAFAELA SOBRAL MACHADO MATOS CARNEIRO
AGRAVADO
: ANA RITA SILVA RIBEIRO
AGRAVADO
: RAFAELA BRAGA PEREIRA VELOSO
AGRAVADO
: RAFAELA PIRES LEAL CARDOSO
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:32
Código de Controle do Documento: 9c3ce8c2-3279-422a-b28f-673ff4dc9f7d